Tribunal: TJBA
Processo: 8007631-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007631-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JURINETE ALMEIDA DA SILVA SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA
.
IN
OCORRÊNCIA.
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
ANTES D
O TRANSCURSO
DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.

TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº

8007631-35.2023.8.05.0001
,

tendo
como apelante
s

MARIA JURINETE ALMEIDA DA SILVA SANTOS e outros
e apelado

ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao
apelo
,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator